Tribunal: CARF
Processo: 11516.003121/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003121/2004-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.026 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
JOAO CARLOS LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Sumula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto-de-Infração (e-fls. 7/13), lavrado em 21/10/2004, em
desfavor do recorrente acima citado, que durante procedimento de verificação das obrigações
tributárias do interessado, referente ao exercício de 2001, formalizou o lançamento de ofício, no
valor original de R$ 2.074,06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003121/2004-51
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003121/2004-51

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Na peça impugnatória apresentada em 21/11/2004, fls. 01 a 04, alega o
interessado que por força do art. 7° da MP n° 2.159-70/2001, não incide o imposto de
renda sobre a parcela de resgate de contribuições de previdência privada.
Cita que o Tribunal Regional da 4a Região, nos Embargos Infringentes à
Apelação Cível n° 2000.70.00.010546-8, firmou o entendimento de que o imposto de
renda incidente sobre a complementação de aposentadoria deve limitar-se às parcelas
referentes aos valores não abrangidos pela Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Refere, também, que "no âmbito da Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídico Tributária acumulada com Ação de Repetição de Indébito, o
contribuinte obteve tutela antecipada suspendendo a exigibilidade dos créditos objeto
do presente lançamento".
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 07-19.360 (e-fls. 61/64), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
Como se extrai do relatório, o contribuinte requer a isenção do valor recebido a
título de complementação de aposentadoria no ano-calendário 2000 da Fundação
CELOS, incidente sobre a parcela que corresponde a sua contribuição ao referido
plano no período de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
No presente lançamento, a autoridade lançadora alterou os rendimentos
tributáveis do contribuinte, referentes aos valores recebidos da Fundação CELOS, uma
vez que a decisão de segunda instância, exarada no Mandado de Segurança n°
2000.72.00.007239-0 tornou não eficaz a liminar que assegurava a não incidência do
imposto de renda sobre 1/3 da complementação da aposentadoria.
Em análise preliminar do feito, inobstante o fato de a decisão no processo
judicial acima citado tenha sido contrária aos interesses do contribuinte, e a
consequente ineficácia da decisão liminar que havia suspendido a exigibilidade do
crédito tributário, verificou-se a necessidade de diligência para aplicação do Parecer
PGFN/CRJ/N2 2139/2006, aprovado Ato Declaratório no 01, de 20 de novembro de
2006, do Procurador Geral da Fazenda Nacional e pelo despacho no SNI de
06.11.2006, do Ministério da Fazenda, que reconhece a isenção da parcela da
complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1/01/1985 a 31/12/1995.
Intimada, a Fundação CELOS informou que do montante das contribuições ao
plano de previdência complementar, o percentual de 23,99% corresponde à
contribuição do participante ao referido fundo, relativamente ao período de janeiro de
1989 a 31 de dezembro de 1995.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003121/2004-51

Assim, em princípio, para o deslinde da presente lide, bastaria aplicar esse
percentual ao total dos rendimentos recebidos da Fundação CELOS no ano-calendário
2000, obtendo-se a parcela isenta dos rendimentos.
Ocorre, todavia, que em análise mais detida do processo, e, tendo em vista a
menção pelo interessado de outra ação judicial sobre o tema em debate, buscou-se,
junto ao sitio internet do TRF da 4a Região, verificar se o mesmo ajuizou outra ação
com o objetivo de afastar a incidência do imposto de renda sobre a parcela da
complementação de aposentadoria.
E, pelo extrato que ora se anexa (fl. 44) constatou-se, de fato, a existência de
ação ordinária proposta por João Carlos Luz em
30/01/2004,
de
n°
2004.72.00.001490-4 (SC), a qual, de acordo com observações no cadastro da ação,
objetiva
"DECLARAR
A
INEXISTÊNCIA
DA
RELAÇÃO
JURÍDICO
TRIBUTARIA SOBRE A PARCELA DO BENEFICIO DE COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA NO PERÍODO DE 01/01/89 E 31/12/95".
Coletou-se, ainda, que em sede de recurso/remessa oficial da citada ação (fls.
45/51), a Egrégia 211 Turma do TRF4 decidiu, por unanimidade, dar provimento ao
apelo e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto, cujo dispositivo se
transcreve:
"Diante do exposto, pelos fundamentos acima expedidos, dou parcial
provimento ao apelo e à remessa oficial, para determinar a dedução [(da base de
cálculo do IR, por ocasião do ajuste anual (declaração retificativa, perante a
autoridade tributária)] dos valores pagos exclusivamente, pelo participante, a
título de contribuição ao plano de previdência complementar no período de
vigência da • Lei n° 7.713/88, e para alterar, ainda, afixação da verba honorária".
Apesar, de não haver nos autos cópia da petição inicial, constata-se, pelo
relatório desse acórdão (fl. 45-Verso. e46); da lavra do Exmo. Desembargador Federal
Dirceu de Almeida Soares, bem como do dispositivo acima transcrito, que o objeto da
ação ordinária n° 2004.72.00.001490-4 (SC) é a declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária referente o imposto de renda que tem incidido sobre sua
aposentadoria complementar, paga pela Fundação CELOS, quanto a parcela relativa às
suas próprias contribuições.
Nesta instância administrativa, o interessado também pleiteia a dedução da base
de cálculo do Imposto de Renda, dos valores pagos pelo mesmo a título de
contribuição ao plano de aposentadoria da Fundação CELOS.
Assim, como o contribuinte recorreu ao Poder Judiciário, tendo como objeto da
ação intentada a mesma matéria contida na esfera administrativa, essa opção importa
na desistência do litígio no Processo Administrativo Fiscal ou à desistência de
recursos porventura interpostos, prevalecendo a decisão final da Justiça, em
observância ao Ato Declaratório Normativo COSIT n° 03/1996, que assim dispõe:
...
Nos termos do Ato Declaratório (Normativo) COSIT n° 03, de 14/02/1996
acima citado, a propositura - por qualquer que seja a modalidade processual - de ação
judicial contra a Fazenda Nacional, antes ou posteriormente ao pedido, com o
mesmo objeto, importa, por parte da interessada, em renúncia tácita às instâncias
administrativas e desistência de eventual manifestação interposta.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003121/2004-51

Dessa forma, em face da propositura da ação judicial que importa renúncia à
esfera administrativa, e tendo em vista a orientação contida no Ato Declaratório
Normativo Cosit n° 3, de 1999, é de se considerar definitiva a exigência, na esfera
administrativa.
Outrossim, considerando que o sujeito passivo obteve decisão judicial que lhe
foi favorável, cujos efeitos incidem sobre o presente feito nos autos da ação ordinária
n° 2004.72.00.001490-4-SC, deverá a mesma ser observada na execução desse
julgado.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
83/91), basicamente informando que ingressou requerendo a isenção da parcela do complemento
da aposentadoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
No tocante a sua tempestividade, o recurso voluntário atende ao requisito de
admissibilidade, portanto passo à análise dos demais pressupostos.
O presente lançamento versa sobre alteração, promovida pela autoridade
lançadora, na classificação de rendimentos recebidos de pessoa jurídica declarados pelo
contribuinte.
O cerne desta lide é a não incidência de imposto de renda sobre a parcela de
resgate contribuições à previdência privada.
A decisão a quo não conheceu da impugnação, tendo em vista ter entendido
haver concomitância entre os objetos deste processo administrativo e a ação ordinária n°
2004.72.00.001490-4/SC (e-fls. 46/60) proposta pelo interessado.
O interessado apresenta recurso voluntário no qual julgamos ser interessante
colacionarmos trechos de suas argumentações, com comentários na sequencia:
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Florianópolis, que julgou improcedente a impugnação interposta
pelo contribuinte por encontra-se intempestiva.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003121/2004-51

Na verdade o julgamento de piso não conheceu da impugnação em virtude da
propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
O presente processo administrativo tributário dedica-se essencialmente na
inconformidade da recorrente na interpretação que autoridade lançadora deu à
decisão emanada do Poder Judiciário, a respeito da isenção de rendimentos de
previdência privada, correspondentes as contribuições efetuadas ao plano sob a égide
da Lei n° 7.713/88, tratadas, à época, como indedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda.
Parece a este julgador administrativo que o inconformismo do recorrente refere-se
à informação fiscal (e-fls. 79), produzida pela Unidade Preparadora em 26/05/2010.
Informo, ainda, que a reanálise pelo CARF será restrita ao decidido no Acórdão
no 07.19.360 (e-fls. 61/64).
Veja-se o que o interessado argumenta em sua peça recursal:
o recorrente ingressou com a ação de indébito tributário, autos n°
2004.72.00.001490-4, requerendo a isenção da parcela do complemento da
aposentadoria proporcional às contribuições vertidas durante a vigência da Lei n°
7.713/88. A decisão transitada em julgado determinou a exclusão da base tributável do
rendimento de complementação de aposentadoria da parte correspondente às
contribuições vertidas ao Fundo de Previdência Privada Complementar durante a
vigência da Lei n° 7.713/88.
Na prática, foi garantida ao contribuinte a isenção do beneficio de
complementação de aposentadoria, e a restituição dos tributos, inclusive, já foi
realizada na execução de sentença, quando o contribuinte desconsiderou o ano
calendário de 2001, tendo em vista que, nesta época, já usufruía de isenção.
O julgamento de piso teceu as seguintes considerações (e-fls. 63/63) ao analisar
este caso:
Apesar, de não haver nos autos cópia da petição inicial, constata-se, pelo
relatório desse acórdão (fl. 45-Verso. e 46); da lavra do Exmo. Desembargador
Federal Dirceu de Almeida Soares, bem como do dispositivo acima transcrito, que o
objeto da ação ordinária n° 2004.72.00.001490-4 (SC) é a declaração de inexistência
de relação jurídico-tributária referente o imposto de renda que tem incidido sobre sua
aposentadoria complementar, paga pela Fundação CELOS, quanto a parcela relativa
às suas próprias contribuições.
Nesta instância administrativa, o interessado também pleiteia a dedução da
base de cálculo do Imposto de Renda, dos valores pagos pelo mesmo a título de
contribuição ao plano de aposentadoria da Fundação CELOS.
Em que pese o entendimento contrário do recorrente, após análise da demanda
administrativa e das peças judiciais (e-fls. 46/60) concluo que foi acertada a decisão anterior
não havendo reparos a serem nela produzidos.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003121/2004-51

Independente disto, volto a ressaltar que, sob o meu ponto de vista, o
inconformismo do recorrente é quanto ao entendimento produzido pela informação fiscal (e-fls.
79), veja-se os seguintes trechos do recurso voluntário:
Com base no exposto, percebe-se que a decisão recorrida é contrária à decisão
judicial transitada em julgado e merece ser reparada, sob pena de infringir princípios
basilares do Estado de Direito, tais como a segurança jurídica e a separação de
poderes.
Ademais, o descumprimento de ordem judicial é crime de prevaricação,
tipificado no art. 319 do CP.
Os argumentos que foram expressos supra, demonstram claramente o desespero
da Receita Federal em encontrar, de qualquer jeito, teorias para fundamentação de
suas decisões mesmo estas sendo totalmente absurdas pois, no Auto de Infração
apresentado pela receita, esta mesmo cita claramente que as supostas irregularidades
na Declaração do imposto de renda do contribuinte, são de fato originadas dos
processos judiciais ora propostos.
...
O julgado não fala em limite a crédito algum, mas sim em proporcionalidade.
A autoridade tributária tenta atribuir um significado diferente às palavras que
decidiram à lide, pretendendo impor um esgotamento de crédito.
Feitas estas considerações, entendo que o presente recurso voluntário não
merece ser conhecido, pois a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa, posto que sempre vai prevalecer o decidido no processo
judicial e, neste caso concreto, já houve o seu trânsito em julgado.
Além disto, tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões
deste Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003121/2004-51

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital